Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS ENCERRAMENTO DO GRUPO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1..Demonstrado nos autos que a parte Autora teve ciência inequívoca a respeito das condições e formas em que seria possível ocorrer a contemplação da sua cota no consórcio, sendo que a empresa Ré teve o cuidado de informar, várias vezes, à parte Autora, que não comercializava e nem aceitava a comercialização de cotas contempladas, condição a respeito da qual ela declarou possuir conhecimento, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
2. Recurso improvido.